Tribunal: TJES
Processo: 5009860-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTERRA EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA

AGRAVADO: CEOTTO ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE. EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DOS ATOS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados por magistrada que, de forma superveniente, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo. A agravante alega parcialidade na condução do feito, consubstanciada na demora em apreciar pedidos, reconhecimento indevido de conexão e decisões contraditórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de suspeição por foro íntimo superveniente possui efeitos retroativos (
ex tunc
) para anular os atos processuais praticados anteriormente pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de suspeição por foro íntimo, quando manifestada de forma superveniente ao início da atuação do magistrado, produz efeitos apenas
ex nunc
, preservando a validade dos atos processuais praticados anteriormente ao fato ensejador da suspeição.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a irretroatividade da declaração de suspeição impede a nulificação automática de decisões e despachos pretéritos.

Eventuais equívocos na apreciação de gratuidade de justiça, conexão de feitos ou deferimento de provas constituem, em tese,
error in judicando
, os quais devem ser impugnados por via recursal própria, não se confundindo com o vício de parcialidade subjetiva.

A ausência de pronunciamento sobre o efeito suspensivo em embargos à execução não acarreta prejuízo automático nem demonstra parcialidade, uma vez que a regra geral do art. 919,
caput
, do CPC prevê que os embargos não suspendem a execução por força de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo superveniente produz efeitos prospectivos (
ex nunc
).

Atos processuais praticados anteriormente à afirmação de suspeição por foro íntimo permanecem hígidos e válidos, salvo prova inequívoca de parcialidade do julgador no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 145, § 1º, e 919,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.754.280/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 350/BA, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.11.2024; STJ, PET no REsp n. 1.339.313/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, rel. p/ acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela de urgência, interposto por
TRANSPORTERRA EXTRAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada contra
MAURICIO CEOTTO BRANDÃO
e
CEOTTO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI
, indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados antes da declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, pela Magistrada que conduzia o feito.

Em suas razões (id. 14388789), a agravante sustenta que
(i)
os atos praticados pela Magistrada que se declarou suspeita são nulos, pois sua atuação foi marcada por parcialidade e prejuízos concretos à parte, notadamente pela omissão reiterada em analisar o efeito suspensivo dos embargos à execução, o que manteve o processo executivo paralisado por quatro anos;
(ii)
foi reconhecido, de forma indevida e sem fundamentação, a conexão entre a execução de título extrajudicial e uma ação de rescisão com pedidos distintos, tumultuando a marcha processual e retardando a satisfação do crédito exequendo;
(iii)
a condução do feito foi marcada por decisões contraditórias e carentes de fundamento, como a concessão de assistência judiciária gratuita à parte agravada em um processo, mas não em outro, e o deferimento de prova pericial para apurar lucros cessantes de obra sequer iniciada;
(iv)
a manutenção dos atos processuais, classificados equivocadamente na decisão agravada como meros despachos de impulsionamento, viola o devido processo legal e a imparcialidade do juízo, gerando risco de dano irreparável e comprometendo a higidez e a efetividade da prestação jurisdicional.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, n
o que tange à declaração de nulidade de atos processuais anteriores à declaração de suspeição, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a declaração de suspeição por foro íntimo, feita de forma superveniente, não tem efeitos retroativos, não ensejando a nulidade dos atos processuais anteriores [...]
” (AREsp n. 2.754.280/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025).

É de se dizer, portanto, que a declaração de suspeição pela MM. Juíza produz, tão somente, efeitos
ex nunc
, não sendo servil à nulificação dos atos anteriormente praticados.

A propósito, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE CONTRACAUTELA. APELO NOBRE ADMITIDO. EVENTUAL INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE EM MOMENTO OPORTUNO. FUMUS BONI IURIS VISUALIZADO NA ORIGEM. SUSPEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITOS EX NUNC.(...)

2. Da simples análise dos autos, é perceptível que a tese recursal manejada no apelo nobre não perpassa pela análise de questão fática, pois apenas suscita tese jurídica relacionada à declaração de suspeição superveniente por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º, do CPC) e seus efeitos quanto aos atos decisórios já emanados.

3. O quadro fático desenhado nas razões de decidir dos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, no ponto, destoa da jurisprudência do STJ, como bem destacou a decisão que concedeu a suspensão,
porquanto há muito estabelecido que a "declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição" (AgRg no AREsp n. 763.510/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/11/2015).

4. Ao magistrado, ao se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, não é imputado o dever de justificar.

Agravo interno improvido.

(AgInt na TutAntAnt n. 350/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.

I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição"
(STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.

III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente.

(PET no REsp n. 1.339.313/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 9/8/2016.)

Nesse contexto, a pretensão da agravante vai de encontro à jurisprudência sólida e reiterada do STJ, não havendo falar em nulidade dos atos anteriores à declaração de suspeição, posto que ausentes indícios que indiquem que a Magistrada
a quo
agiu com parcialidade na condução do feito.

Sobreleva destacar, outrossim, que os atos judiciais que a parte reputa nulos inserem-se no âmbito do poder de condução processual do magistrado, de modo que eventual equívoco na apreciação de questões como a conexão de feitos, concessão da gratuidade de justiça ou o deferimento de provas constitui, em tese,
error in judicando
, passíveis de impugnação pela via apropriada, não se confundindo com o vício da parcialidade, que exige comprometimento subjetivo do julgador com a causa.

Ademais, impende registrar que a alegada morosidade na análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ajuizados pelos ora agravados, não denota, à evidência, a ocorrência de prejuízo concreto à agravante, porquanto, à luz do artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, a regra é a inexistência de efeito suspensivo automático aos embargos, o que significa que, na ausência de decisão expressa em sentido contrário, o curso da execução não é interrompido por força de lei.

Por conseguinte, a falta de pronunciamento judicial a respeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não opera a paralisação do feito executivo, permanecendo hígida a faculdade da exequente de buscar a satisfação de seu crédito, de sorte que a inércia apontada não se transmuda em indício de parcialidade subjetiva ou em vício capaz de nulificar os atos processuais praticados até a formalização da suspeição.

Desse modo, considerando que a tese recursal contraria a orientação jurisprudencial consolidada e que os fatos narrados não demonstram, de forma inequívoca, a quebra do dever de imparcialidade, mas sim matéria afeta ao mérito das decisões proferidas, impõe-se seja negado provimento ao recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pela
TRANSPORTERRA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS MINERAIS LTDA ME
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)